Tribunal: TJBA
Processo: 8073854-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073854-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. EXCLUDENTES DE RESPNSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a estabelecimento comercial segurado, em razão de danos elétricos causados por oscilação de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar se foi comprovada a responsabilidade civil da apelante pelos danos elétricos sofridos pelo estabelecimento comercial segurado e, consequentemente, o direito da seguradora ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado decorre expressamente do art. 786 do Código Civil, sendo suficiente a comprovação do vínculo contratual e do pagamento da indenização, elementos devidamente demonstrados nos autos.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, salvo prova de excludente de responsabilidade.

5. O relatório técnico apresentado pela seguradora indicou que os danos foram causados por falhas elétricas após queda e retorno de tensão, o que demonstra o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o sinistro.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado da lide.

7.

A ausência de ocorrência registrada no sistema de distribuição não afasta, por si só, o nexo causal quando há laudo técnico que demonstra a falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que indeniza o segurado por danos elétricos pode exercer o direito de regresso contra o causador do dano, mediante sub-rogação legal, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação de energia elétrica, salvo prova de excludente de responsabilidade.

3. A ausência de ocorrência registrada no sistema de distribuição não afasta, por si só, o nexo causal quando há laudo técnico que demonstra a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJ-BA, Apelação 8059161-49.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 17.04.2024; TJ-MS, Apelação Cível 0843504-10.2023.8.12.0001, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8082764-54.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação º.
8073854-33.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA